Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DEFERIMENTO. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXIGIBILIDADE.
1. O sistema INFOJUD é uma ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei 11.382/2006, o Magistrado, ao decidir acerca da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.